Tribunal: TJBA
Processo: 8045293-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045293-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE LINDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ, RUAN RODOLFO VILBRANTZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CONFIGURAD
O.
INEXISTE DESÍDIA DO JUÍZO. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE DESCUIDO COM O ESTADO DE SA
ÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOCUMENTOS QUE ATESTAM ESTAR ELE SOB CUIDADOS MÉDICOS.
NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos

estar o Paciente custodiado preventivamente desde 12/11/2025 por suspeita da prática d
o delito constante no art. 217-A do Código Penal
contra 4 vítimas, resultando as
queixas em duas ações penais.
A prisão fora decretada a fim de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em vista de eventual influência que o custodiado possa oferecer sobre os
ofendidos e os seus
pais
, diante da relação de confiança existente entre eles.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
A

Impetrante
sustenta a ocorrência
de

constrangimento ilegal

advindo da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e do excesso de prazo para a formação da culpa, salientando, para tanto o fato de ser
o Paciente
idoso
, revelando-se

a segregação medida “desproporcional e incompatível com sua condição de saúde”, indicando, para tanto, recomendações médicas emitidas após a prisão do custodiado.
Por essas razões, pleiteia que o Paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com a possibilidade, subsidiariamente, da conversão da prisão em domiciliar, combinada ou não com outras medidas cautelares, nos termos dos
arts
. 318, II, III e 319, ambos do Código de Processo Penal.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
D
as informações prestadas pelo
J
uízo
a quo
, infere-se
que

o
s

autos estão
sendo devidamente impulsionado
s
,
apesar de tratar
em de dois processos envolvendo vítimas menores diversas
,
havendo audiência de instrução e julgamento designada,

não merecendo acolhida a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, portanto.

4
-
Verifica-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto a sua decretação estar fundada em especificidades do caso concreto que evidenciam os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a periculosidade do Paciente à ordem pública,
“diante da atualidade dos estupros narrados”, “da facilidade de acesso do investigado às residências das menores, pela confiança das genitoras, revelando maior gravidade concreta”, assim como à conveniência da instrução criminal, em vista de possível “influência do investigado sobre os depoimentos das vítimas e, principalmente, dos pais das menores”.

5 -
Não há evidências nos autos de que a custódia impossibilita o atendimento e o cuidado indispensáveis à saúde do Paciente, a exemplo da requisição e da realização de exames
ocorridos durante a segregação do denunciado
,
concluindo-se
que o Paciente está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde, indo, inclusive, a atendimentos médicos, quando necessário, assim como está se dando continuidade aos receituários acerca das suas medicações.
Frise-se que os
demais relatórios médicos apresentados para embasar as alegações da necessidade da conversão da prisão em domiciliar consistem em documentos confeccionados antes ou referentes a situações anteriores à prisão preventiva, não consistindo, portanto, em evidências hábeis a demonstrar qualquer descuido com a saúde do custodiado pelo fato de estar segregado.
Logo, diante desse cenário, observa-se que a situação do Paciente não se enquadra na previsão contida no art. 318, II do Código de Processo Penal, que permite ao juiz “substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.

Impossibilidade de reconhecer o excesso de prazo, pois o feito está sendo diligenciado pela autoridade apontada como coatora. 2
.
Decreto preventivo idoneamente fundamentado em especificidades do caso concreto, estando evidenciados os indícios da autoria, a materialidade delitiva e o
periculum
libertatis
do Paciente. 3
.
Inexistindo evidências de agravamento do quadro de saúde, nem mesmo desídia aos cuidados necessários, em virtude da segregação, não há razão para a conversão da prisão em domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
art. 217-A

do Código Penal
;

arts
. 312, 313, 318, II, III e 319,
todos do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
80
45293-65
.202
5
.8.05.0000
–

PARAMIRIM
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
45293-65
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Paramirim
/BA
, impetrado pel
o

Bela. NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ, OAB/BA nº. 44.960, em favor de JOSÉ LINDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)